Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-89.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001581-89.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO MAROCHIO DE CASTRO - CPF: 706.480.501-49 (RECORRIDO), AUGUSTO DE ALMEIDA COSTA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEYVERSON CARVALHO DE SOUZA (ASSISTENTE), BRUNO TRAJANO DA SILVA (ASSISTENTE), JERÔNIMO JÚNIOR AFONSO BARBOZA (ASSISTENTE), DIEGO FARIAS LIMA (ASSISTENTE), DOUGLAS COSTA PAROLIN - CPF: 034.045.381-88 (ASSISTENTE), DOUGLAS COSTA PAROLIN (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO MAROCHIO DE CASTRO - CPF: 706.480.501-49 (VÍTIMA), RAFAEL AKIRA FUJISAWA (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVERSON CARVALHO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO TRAJANO DA SIVA (TERCEIRO INTERESSADO), JERÔNIMO JUNIOR AFONSO BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 042.524.681-75 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AUGUSTO DE ALMEIDA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2o, I E IV, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DIVERGÊNCIA DE VERSÕES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CASO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – AS QUALIFICADORAS APENAS PODEM SER EXCLUÍDAS NA FASE DE PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do in dubio pro societate e por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.
A exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001581-89.2021.8.11.0042

RECORRENTE: AUGUSTO DE ALMEIDA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Augusto de Almeida Costa, em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1001581-89.2021.8.11.0042, cujos termos determinaram a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, I e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal (ID 139104244).

Inconformado, interpôs a presente irresignação onde pugnou por sua despronúncia, sustentando a inexistência de provas suficientes para subsidiar a sentença de pronúncia e, alternativamente, pelo afastamento da qualificadora referente ao motivo torpe (art. 121, §2o, I, CP), alegando que não houve a juntada de provas a subsidiá-la e que não seria cabível no caso em tela (ID 139104249).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal Popular (ID 139104254).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação defensiva (ID 147852660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AUGUSTO DE ALMEIDA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do recorrente Augusto de Almeida Costa e Rafael Akira Fujisawa foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incursos nas penas do art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, em razão da suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado praticado em desfavor da vítima
Luís Fernando Marochio de Castro
em 27/01/2011 (ID 139103668 – pp. 01/04).

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 27 de janeiro de 2011, por volta das 18h3Omin, em um "matagal" conhecido dos usuários de drogas como Toco, próximo a rua A do bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, agindo com animus necandi, em conluio e previamente ajustados, os denunciados RAFAEL e AUGUSTO, utilizando-se de arma de fogo, por motivo torpe e, ainda, mediante dissimulação, mataram a vítima Luis Fernando Marochio de Castro, consoante se extrai do laudo de necropsia de fls. 45/50
” (ID 139103668 – pp. 01/04).

Relata o órgão acusador que “
os denunciados RAFAEL e AUGUSTO, juntamente com os menores Deyverson Carvalho Souza, vulgo Wimbinha", Bruno Trajano da Silva e Jerônimo Júnior Afonso Barboza, vulgo "Juneca", mediante dissimulação, convidaram a vítima para usar drogas no local acima referido, o que foi aceito por ela. Acontece que, ao chegarem no palco do evento criminoso, o menor Deyverson Carvalho Souza, vulgo Wimbinha" e o denunciado AUGUSTO, de inopino, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fls. 45/50, e que foram suficientes para provocarem sua morte
” (ID 139103668 – pp. 01/04).

Destaca ainda que, “
e o denunciado RAFAEL sabia da intenção homidida, tanto que se fazia presente na empreitada criminosa, armado com uma faca, estimulando os executores e,ainda, pronto para prestar qualquer assistência, caso fosse necessária. Os autos revelam que o crime fora cometido em virtude de desavenças relacionadas ao tráfico e consumo de drogas, portanto, torpe. E também mediante dissimulação, eis que a vítima foi atraída até o local dos fatos pelos denunciados, com a desculpa de que todos iriam fazer o uso de drogas, quando na verdade foi surpreendida com disparos de arma de fogo
” (ID 139103668 – pp. 01/04).

A inicial acusatória foi formulada com base nos elementos colhidos no curso do inquérito policial instaurado para apurar a autoria e a materialidade delitiva, cujas primeiras informações foram levantadas pela Polícia Militar que, após ser acionada para atender à uma ocorrência relatando um crime de homicídio, constatou a veracidade do fatos. Ainda no local do crime, os agentes da lei entraram em contato com o Sr. Carlos Augusto, pai da vítima
Luís Fernando Marochio de Castro
, que afirmou ter tomado conhecimento que seu filho e outros três elementos foram vistos entrando no matagal em que o delito ocorreu para consumirem drogas, de onde foi possível ouvir disparos de arma de fogo. O pai da vítima relatou que após terem sido disparados os tiros de arma de fogo, três indivíduos saíram do local, sendo um deles conhecido pela alcunha de
Japinha
(boletim de ocorrência no 2011.17916 – ID 139103668).

Com base nesta informação inicial, os investigadores da Polícia Judiciária Civil conseguiram identificar a pessoa indicada como
Japinha
pelo pai da vítima como sendo Rafael Akira Fujisawa que, perante a autoridade policial, declarou: “
[...] QUE no dia dos fatos, a vítima foi até a casa do interrogando com o objetivo de concluir a tatuagem da panturrilha, isso por volta da hora do almoço, e após a vítima trabalhar um pouco na tatuagem, a mesma saiu sozinha dizendo que iria buscar uma tinta colorida para pintar a tatuagem; QUE a vítima somente retornou à casa do interrogando por volta das 19:00 horas daquele mesmo dia, a qual, encontrava-se sozinha; QUE ao chegar na casa do interrogando disse: "E Aí JAPA, VAMOS TERMINAR A TATUAGEM?", tendo interrogando informado que não tinha mais dinheiro para pagar o término da tatuagem e que então o interrogando falou ainda que estava de posse de uma "cabeça de pasta base" para fumar, cujo objetivo era o de a vítima fumar junto com o interrogando e após terminar a tatuagem;
QUE neste mesmo instante chegou na casa do interrogando as pessoas conhecidas por XIMBINHA, AUGUSTO, JUNECA e BRUNO, sendo que todos são moradores do Parque Cuiabá
; QUE XIMBINHA chamou a vítima para fazer uma tatuagem nele, dizendo que tinha dinheiro para pagar o trabalho, e em seguida, a vítima então falou para XIMBINHA, "VAMOS LÁ ENTÃO", QUE em ato contínuo a vítima teria chamado o interrogando para acompanhá-lo, dizendo que iria fazer a tatuagem do XIMBINHA e que posteriormente, sobrando droga, retornariam para a casa do interrogando, onde então a vítima terminaria de confeccionar a tatuagem que estava fazendo no interrogando;
QUE o interrogando informa que antes da vítima confeccionar a tatuagem no XIMBINHA, todos foram em direção ao matagal existente "no prolongamento do Bairro Parque Cuiabá", sentido Residencial Coxipó, sendo que para chegar a esse matagal, é utilizado à Rua do Supermercado N.S. Aparecida; QUE a localidade onde o interrogando e os demais desceram para usar entorpecente, é conhecido do bairro como TOQUINHO, local utilizado no Bairro por usuários de entorpecente, para consumo do mesmo
; QUE lá chegando no local XIMBINHA acendeu o "baseado" e passou então para AUGUSTO, e nisso a vítima que estava com o cachimbo, pediu uma "pedra" para XIMBINHA, para ir usando, QUE XIMBINHA não chegou a fornecer o entorpecente para a vítima, momento,
em que AUGUSTO falou para a vítima "FOI VOCÊ QUEM ROUBOU MINHA DROGA, NÉ?", tendo a vítima negado que tinha "roubado" a droga de, AUGUSTO, mas mesmo diante da negativa da vítima XIMBINHA falava afirmando: "FOI VOCÊ MESMO SAFADO!!";
QUE em ato continuo BRUNO, chamou a atenção do interrogando com o olhar, e dirigindo o seu olhar onde se encontrava o
XIMBINHA com a arma de fogo já em punho, apontada para a vítima; QUE o interrogando informa que XIMBINHA efetuou o primeiro disparo mas que a munição não detonou, e em ato continuo XIMBINHA efetuou mais três disparo, os quais foram deflagrados; QUE em decorrência dos disparos efetuados por XIMBINHA o interrogando baixou sua cabeça e em seguida a vítima caiu no solo, e em ato continuo AUGUSTO pegou a arma das mãos de XIMBINHA, e efetuou mais um disparo contra a vítima que já se encontrava caída sobre o solo; QUE após os disparos o interrogando, XIMBINHA AUGUSTO e "JUNECA" e BRUNO
, saíram do local correndo, e que em seguida ao sair do matagal, cada um tomou uma direção e; QUE a arma utilizada por XIMBINHA e AUGUSTO para matar a vítima, o interrogando não sabe afirmar com quem ficou, mas acredita que a mesma tenha ficado com XIMBINHA; QUE o interrogando não sabe informar se a arma é de propriedade de XIMBINHA e que nunca tinha visto o mesmo armado anteriormente, mas que AUGUSTO o interrogando já o viu portando arma de fogo; QUE após os fatos, o interrogando encontrou-se com as pessoas de AUGUSTO, XIMBINHA, JUNECA e BRUNO, sendo que AUGUSTO, até mesmo em virtude dos mesmos morarem no mesmo bairro, e serem conhecidos já há muito tempo, somente AUGUSTO chegou a mencionar para o interrogando, "FICA TRANQUILO, FICA TRANQUILO, QUE NÃO VAI DAR NADA", referindo-se à morte da vítima; QUE o interrogando informa que não recebeu nenhum importância em dinheiro, como também não recebeu nenhum droga com relação ao fato apurado; [...]
QUE o interrogando não tinha nenhuma "rixa contra a vítima e nega que tenha participação de qualquer forma neste crime; QUE era costume da vítima usar drogas junto com
o interrogando e os demais acima mencionado, como também em vários outros "pontos"; QUE o interrogando informa que XIMBINHA, AUGUSTO, já eram conhecidos da vítima, inclusive, já haviam feito tatuagens com a mesma; QUE com relação ao AUGUSTO, o interrogando pelo que sabe, vive da venda de drogas, e quanto a XIMBINHA, da mesma forma, vive do tráfico de drogas junto com AUGUSTO, e com relação ao JUNECA e BRUNO, pelo que o interrogando tem conhecimento, somente são usuários de "maconha"; QUE o interrogando tinha conhecimento de que AUGUSTO havia "perdido" uma droga, isso porque o interrogando foi adquirir droga do mesmo, tendo AUGUSTO comentado esse fato, sendo que isso dois dias antes dos fatos, mas que AUGUSTO não chegou a informar quem teria pego sua droga
” (ID 139103668 – pp. 15/21).

Com base nestas informações, a autoridade policial procedeu a oitiva do menor Deyverson Carvalho Souza, que à época tinha 15 anos de idade, conhecido pela alcunha de
Ximbinha
e que teria sido o responsável pelos disparos de arma de fogo contra a vítima. Em seu depoimento, Deyverson Carvalho de Souza (Ximbinha) relatou que “
QUE no dia dos fatos, por volta da meia noite, o declarante encontrava-se na LAN HOUSE, denominada "INFINITY", que fica em frente à praça N. Sa Aparecida quando aproximou-se a vítima que estava "fissurada" querendo dinheiro para "noiar", e a vítima pediu a quantia de cinco reais para o declarante, e tendo este dito que não tinha a vítima começou a "boquejar", ficar brava,
momento em que o declarante falou para a vítima que tinha droga e para lhe acompanhar até o "TOCO"
,
local usado por usuários de drogas, para usar entorpecentes que fica "no meio do mato"
, naquele bairro;
QUE O declarante esclarece que não usa drogas, como também não tinha drogas, e que chamou a vítima para ir para o TOCO somente de "AGÁ", para atrair a vítima para o TOCO
;
QUE em seguida, o declarante chamou para acompanhá-los, os amigos BRUNO, AUGUSTO, JAPINHA e JUNECA, os quais estavam na praça N.S. Aparecida, onde também o declarante havia escondido uma arma de fogo, um revólver e após falar para os mesmos que lá no TOCO iria matar a vítima
, e o declarante por a arma escondida na cintura, todos se dirigiram em direção o TOCO e lá chegando,
a "gurizada" que já estava sabendo das intenções do declarante
, afastou-se um pouco, e em seguida então o declarante sacou de uma arma de fogo que havia levado consigo para o local, e a apontou para a vítima que estava sentada e disse: "FOI VOCÊ MESMO NINO QUEM ROUBOU O CELULAR DA MINHA MÃE!", e apesar da vítima ter negado, o declarante disparou duas vezes contra a vítima, porém, a arma não detonou nestas duas primeiras tentativas de disparar contra a vitima, foi quando o declarante efetuou mais três disparos seguidos, e tendo estes detonado, a vítima caiu sobre o solo,
momento em que AUGUSTO que estava ali bem perto, tomou a arma das mãos do declarante e efetuou mais um disparo contra a vítima, tendo ele alvejado a mesma na região da cabeça
; QUE em seguida todos evadiram-se dali correndo e após, cada um seguiu para uma direção
; QUE das pessoas mencionadas, apenas JAPINHA chegou a usar droga no local dos fatos e que o restante, ninguém chegou sequer a acender drogas;
QUE o declarante informa que AUGUSTO disparou contra a vítima porque esta havia lhe "roubado doze e meia caixa" de pasta base, ou seja, a quantia de seiscentos reais em pasta-base
; QUE o declarante informa que a arma utilizada para o crime, é um revólver calibre .38, preto, oxidado, marca TAURUS, numeração raspada, cuja arma o declarante adquiriu uma semana antes dos fatos de um individuo no Bairro São Gonçalo, pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), com o objetivo específico de matar a vítima; QUE o dinheiro que o declarante utilizou para comprar tal arma, era do próprio declarante que ganhou tal dinheiro trabalhando numa oficina;
QUE o declarante informa que todas as pessoas mencionadas sabiam que o declarante iria matar a vítima, mas que com relação ao BRUNO e o JUNECA, estes não tinham "bronca" com a vítima, mas que com relação a JAPINHA e AUGUSTO, ambos tinha "bronca" com a vítima, sendo que JAPINHA sempre brigava com a vítima porque esta quando ambos usavam drogas juntos a vítima usava mais que JAPINHA, inclusive, o declarante informa que JAPINHA também tinha intenção de matar a vítima no dia dos fatos, inclusive, chegou a levar para o local, uma faca, cuja arma, o mesmo tinha a intenção de matar a vítima
;
[...]” (ID 139103668 – pp. 22/25).

Por sua vez, o menor Bruno Trajano da Silva, que à época estava com 16 anos de idade, relatou à autoridade investigatória que “
no dia dos fatos, o declarante encontrava-se na praça, juntamente com XIMBINHA, AUGUSTO, JUNECA e JAPINHA, isso entre 22 e 23 horas, esclarecendo que quando o declarante chegou na praça, lá já se encontravam XIMBINHA e AUGUSTO, e que depois, chegou a vítima, em seguida, o JUNECA e por último, chegou o JAPINHA; QUE inclusive, o declarante observou que XIMBINHA estava carregando uma arma de fogo na cintura;
QUE em dado momento, XIMBINHA e AUGUSTO chamaram todos para irem para o mato, lá no toco, e que apesar de ver que XIMBINHA estava armado, e de ter desconfiando, não tinha conhecimento de que XIMBINHA tinha a intenção de matar a vítima
; QUE ao chegar no mato, local do crime, sentaram-se e passaram a conversar; e de repente, o declarante viu XIMBINHA sacar da arma que estava em sua cintura e já disparou contra a vítima e que depois que o declarante viu XIMBINHA dar um primeiro;
o declarante nada mais viu porque correu dali, juntamente com JUNECA, portanto não viu quando AUGUSTO atirou na vítima também, como também não sabe dizer o que XIMBINHA fez da arma que usou para atirar na vítima
; QUE antes mesmo de usarem alguma substância para fumar, XIMBINHA atirou na vítima, por isso ninguém chegou a usar droga nenhuma; QUE o declarante não sabe informar de quem é a arma de fogo utilizada por XIMBINHA; QUE o declarante não tinha nenhuma "bronca" com a vítima; QUE o declarante nunca teve "passagem" pela polícia; QUE tanto XIMBINHA, quanto AUGUSTO e JAPINHA são amigos do declarante; QUE apesar de não trabalhar, o declarante é estudante na escola ELIODORO; QUE depois dos fatos, o declarante foi diretamente para sua casa e após não mais encontrou-se com AUGUSTO, XIMBINHA ou JAPINHA;
QUE o declarante afirma que não tinha conhecimento de que XIMBINHA tinha intenção de matar a vítima apesar de ter desconfiando e que não tem nenhum participação neste crime
; QUE o declarante nunca havia visto XIMBINHA portando arma de fogo antes,
como também nunca viu AUGUSTO armado
[...]” (ID 139103668 – pp. 27/28).

O menor Jerônimo Júnior Afonso Barboza, conhecido pela alcunha de
Juneca
, também com 16 anos de idade na época em que o crime aconteceu, afirmou à Polícia Judiciária Civil que “[...]
no dia dos fatos, em horário que não se lembra, sabe apenas que já era tarde da noite, o declarante chegou na praça N. S. Aparecida, onde já se encontravam XIMBINHA, BRUNO e JAPINHA, e tendo o declarante juntado-se aos mesmos e
ainda pôde ver XIMBINHA falando que a vítima havia lhe furtado um aparelho celular e disse: "ELE VAI VER SÓ O QUE TENHO PRA ELE"

e em seguida, o declarante pôde ver que o mesmo estava portando uma arma de fogo
, um revólver, salvo engano, calibre .38;
QUE algum tempo depois chegou na praça a pessoa de AUGUSTO, o qual se juntou aos demais que ali já estavam, inclusive, o declarante viu que ele conversou algo com XIMBINHA e conversaram algo que o declarante não pôde ouvir
; QUE mais tarde em horário que o declarante não se lembra, chegou na praça a vítima, a qual, juntou-se aos demais; QUE em seguida,
XIMBINHA após falar para a vítima algo sobre fazer tatuagem e usar 'um baseado, chamou todos para ir lá para o mato, no TOCO
, local utilizado por usuários de entorpecente sendo que todos seguiram para lá, sendo que XIMBINHA, JAPINHA, AUGUSTO e a vítima estavam seguindo um pouco à frente, e um pouco mais atrás, seguia o declarante e BRUNO; QUE ao chegar no local, o declarante que estavam um pouco mais longe juntamente com BRUNO,
viu que a vítima sentou-se no toco, e chegou a pegar seu "cachimbo de crack", quando em ato contínuo XIMBINHA sacou da arma de fogo que estava em sua cintura e a apontou para a vítima e falou coisas que o declarante não ouviu e em seguida, disparou contra a vítima e em consequência do que viu
, o declarante e BRUNO evadiram-se dali correndo e enquanto corria, o declarante ainda pôde ouvir mais disparos de arma de fogo, mas que não viu maia nada e nem mais quantos disparos ouviu; QUE em seguida BRUNO tomou uma direção e o declarante foi diretamente para sua casa;
QUE o declarante informa que apesar de ter visto XIMBINHA de porte da arma de fogo, não desconfiou que as intenções do mesmo eram a de matar a vítima, pensou que XIMBINHA iria apenas "dar um susto" na vítima
; QUE o declarante não é usuário de substâncias entorpecentes e que somente foi até o TOCO, lá no mato porque pensava que XIMBINHA iria apenas "dar um susto na vítima e queria ver"; [...]
QUE o declarante informa que não sabia as intenções reais de XIMBINHA quando este chamou a vítima para ir par o toco, conforme na disse anteriormente
; QUE o declarante tem conhecimento através de XIMBINHA de que a vítima havia furtado um celular da mãe dele, de XIMBINHA,
mas que não ouviu comentar que a vítima havia furtado droga de AUGUSTO
; QUE depois dos fatos, o declarante não se encontrou com mais nenhuma das pessoas aqui mencionadas; QUE o declarante não sabe dizer onde mora a pessoa de AUGUSTO e nem onde o mesmo se encontra atualmente, como também não conhece a família do mesmo
[...]” (ID 139103668 – pp. 29/31).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o recorrente Augusto de Almeida Costa declarou que “
no dia dos fatos, por volta das o interrogando se encontrava em sua residência e saiu parar ir à Praça N.S. Aparecida por volta das 15:00 horas, tendo ido para lá sozinho; QUE lá já se encontravam as pessoas acima mencionadas, exceto a vítima, e em determinado momento o interrogando saiu da praça e foi até o Bar Geladão para acompanhar um menina e que ao retornar à praça a vítima já se encontrava junto aos demais; QUE ao interrogando chegar na praça a vítima o chamou para terminar uma tatuagem que estava fazendo nas costas do interrogando;
QUE o interrogando aceitou que a vítima terminasse sua tatuagem naquele momento, tendo XIMBINHA então chamado a vítima e o interrogando para que fossem ao local onde ocorreu o crime, sendo estes acompanhados pelos demais, ou seja, JUNECA, JAPINHA e BRUNO
;
QUE lá chegando, no local dos fatos, o interrogando sentou, tendo a vítima sentado ao seu lado, momento em que XIMBINHA sacou de uma arma de fogo tipo revolver e efetuou quatro disparos contra a vítima
; QUE o interrogando não sabe informar se algum disparos feitos por XIMBINHA não foi efetuado;
QUE o interrogando nega que tenha efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, e afirma que não tinha conhecimento de que XIMBINHA iria matar a vítima, inclusive, "até se assustou"
; QUE também não é verdade que a vitima tenha "roubado" droga do interrogando, e que também não é verdade que o interrogando seja traficante de drogas; QUE o interrogando tem conhecimento de que a vítima havia "roubado" a mãe do XIMBINHA; QUE o interrogando não possuía nenhuma "rixa" contra a vítima; QUE com relação a tatuagem o interrogando não tem conhecimento de que a vítima faltava concluir alguma em JAPINHA ou em XIMBINHA;
QUE o interrogando ao chegar na praça conforme já dito, não percebeu que XIMBINHA estava portando arma de fogo como também nunca o viu portando arma de fogo, e que XIMBINHA nunca comentou consigo que queria matar a vítima
; QUE após os disparos contra a vítima, o interrogando e os demais saíram do local do crime juntos e posteriormente, cada um tomou seu caminho tendo o interrogando ido para sua casa
[...]” (ID 139103668 – pp. 32/35).

Por sua vez, a testemunha Diego Farias Lima mencionou perante a autoridade policial que “[...]
com relação aos fatos, o declarante o declarante tomou conhecimento através de comentários de que quem matou a vítima foram as pessoa de "XIMBINHA" e AUGUSTO, sendo que AUGUSTO é primo do declarante, mas que este nada comentou com o declarante e quanto a XIMBINHA, o declarante o conhece apenas de vista, e que com o mesmo não tem proximidade; QUE o declarante ouviu comentários sobre a autoria do crime mas que não ouviu dizer os motivos que levaram XIMBINHA e AUGUSTO a matarem a vítima
” (ID 139103668 – pp. 39/41). Em igual sentido, a testemunha Carlos Henrique Farias de Lima mencionou que “
ouviu comentários de que quem matou a vítima fora a pessoa de XIMBINHA e AUGUSTO, inclusive, AUGUSTO é primo do declarante, mas que o mesmo nunca comentou nada consigo a respeito dos fatos
[...]” (ID 139103668 – pp. 42/43).

Oferecida a inicial acusatória com base nestas informações, o juízo
a quo
recebeu a inicial acusatória ofertada em desfavor do recorrente Augusto de Almeida Costa e de Rafael Akira Fujisawa (ID 139103671 – pp. 21/24).

Entretanto, em 24/09/2018, o processo foi desmembrado, pois o recorrente Augusto de Almeida Costa, embora citado por edital, não compareceu aos autos, razão pela qual seu processo foi suspenso com base no art. 366 do Código de Processo Penal (ID 139103671 – pp. 90/82 e ID 139104159).

Com a citação do recorrente, após o cumprimento de sua prisão preventiva, prosseguiu-se com o feito em seu desfavor. Inicialmente o recorrente Augusto de Almeida Costa apresentou a devida resposta à acusação (ID 139104193) e, em seguida, o juízo de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento.
Na audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à oitiva das testemunhas Deyverson Carvalho de Souza, Bruno Trajano da Silva, Diego Farias Lima e Carlos Henrique Farias de Lima (ID 139104217).

A testemunha
Deyverson Carvalho de Souza, em juízo, disse que conhecia a vítima e os supostos envolvidos, que moravam nas proximidades de sua casa.
Mencionou que foi o autor dos disparos contra a vítima e confirmou o depoimento que prestou perante a autoridade policial à época dos fatos
. Disse que matou a vítima em razão de um roubo de celular e, por ter sido ameaçado por ela e ter conhecimento de que a vítima estava envolvida em outros homicídios, praticou o referido delito. Relatou que os acusados, inclusive o recorrente, contribuíram com o delito. A testemunha relatou que se encontraram com a vítima em uma praça do bairro Parque Cuiabá e chamou a vítima para terminar uma tatuagem (atividade profissional exercida pela vítima) e que chamaram a vítima para o matagal, onde iriam consumir droga.
A testemunha afirmou que a participação dos acusados foi a de que estavam juntos e não contaram nada para ninguém
.
Mencionou que todos chamaram a vítima para o matagal e que tanto “
Japinha
” quanto o recorrente Augusto de Almeida Costa sabiam que a testemunha estava armada e iria matar a vítima
. Confirmou que o convite para consumirem drogas no matagal feito à vítima foi uma dissimulação para atraírem-na para o local onde o crime foi praticado. Negou que o recorrente Augusto de Almeida Costa tenha desferido disparos ou que estivesse armado.

A testemunha Bruno Trajano da Silva relatou, em juízo, relatou que não teve participação no crime e que apenas foi acompanhar os rapazes até o local em que os fatos ocorreram com o objetivo de consumir drogas. Esclareceu que ao ouvir barulho de tiro saiu correndo. Disse não saber o motivo pelo qual o crime aconteceu.

A testemunha
Diego Farias Lima relatou à autoridade judicial ser primo do recorrente
Augusto de Almeida Costa. Disse que na época ouviu falar do caso por conversa de bairro e pela polícia. Afirmou que não sabe o motivo do crime e que os comentários diziam que o responsável pelo delito seria a pessoa de
Ximbinha
.

A testemunha Carlos Henrique Farias de Lima disse que não tem conhecimento dos fatos e que apenas ouviu comentários no bairro. Disse que não sabe o motivo pelo qual o crime aconteceu. Mencionou que tinha um comércio no bairro e que ouvia muita fofoca, mas que não ouvia nada de concreto. Disse que os comentários atribuíam o fato à pessoa de
Ximbinha
e não se recordar porque mencionou ter ouvido a respeito do envolvimento do recorrente Augusto de Almeida Costa.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau entendeu pela existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria/participação do recorrente Augusto de Almeida Costa, motivo pelo qual o pronunciou para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal (ID 139104244).

Inconformado, o recorrente interpôs a presente irresignação onde pugnou por sua despronúncia, sustentando a inexistência de provas suficientes para subsidiar a sentença de pronúncia e, alternativamente, pelo afastamento da qualificadora referente ao motivo torpe (art. 121, §2o, I, CP), alegando que não houve a juntada de provas a subsidiá-la e que não seria cabível no caso em tela (ID 139104249).

Em relação ao primeiro ponto, o recorrente firmou que apesar da materialidade delitiva ser indiscutível, não é possível atribuir-lhe a autoria/participação no referido delito, notadamente porque em seu depoimento perante a autoridade policial negou qualquer envolvimento no fato, pois não sabia das intenções do menor
Deyverson Carvalho de Souza, conhecido como
Ximbinha
, responsável pelos disparados. Relatou que a negativa foi confirmada em juízo.

Apontou que a testemunha Bruno Trajano da Sila não viu quem efetuou os disparos, pois saiu correndo ao ouvi-los. Asseverou que Deyverson Carvalho de “
quando inquirido em sede policial, relatou que atirou na vítima porque esta teria roubado um celular em sua casa, que somente ele atirou contra a vítima, e, ainda, asseverou que Acusado Augusto não mandou que o atirasse na vítima
” e que o depoimento foi reiterado em juízo.

Sublinhou ainda que as testemunhas Diego Farias Lima e Carlos Henrique Farias de Lima relataram que o autor dos disparos contra a vítima foi
Ximbinha
, não trazendo informações que indicassem a participação do recorrente.

Frente ao exposto, pugna pela despronúncia do recorrente, alegando a insuficiência de provas para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal Popular.

Todavia, o pleito não comporta provimento.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira (objeto deste recurso), qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP).

Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Por fim, caso se constate que o crime imputado não seja doloso contra a vida e, portanto, não seja da competência do Tribunal do Júri, deve-se proceder à desclassificação do delito e determinar a remessa do feito ao juízo competente (art. 419, CPP).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada.

Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, a impronúncia será a medida adequada.

Ocorre que, nas hipóteses onde há
duplicidade/pluralidade de versões
, o caso deve ser submetido ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para o julgamento de qual versão deve ser acatada. A este respeito: “
A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do in dubio pro societate e por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa
” (N.U 0000299-63.2003.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

Embora o recorrente sustente a inexistência de provas que demonstrem sua participação no crime narrado na inicial, trazendo, em seu favor, elementos probatórios, não se pode olvidar, sem que aqui se realize qualquer juízo valorativo, que a versão acusatória também encontra amparo nos elementos colhidos no decorrer da persecução penal, notadamente porque a testemunha
Deyverson Carvalho de Souza, afirmou que todos chamaram a vítima para o matagal e que tanto “
Japinha
” quanto o recorrente Augusto de Almeida Costa sabiam que a testemunha estava armada e iria matar a vítima.

Em suma, há elementos que corroboram as duas versões trazidas aos autos, cabendo ao Conselho de Sentença, por expressa determinação constitucional, proceder ao exame aprofundado das provas trazidas ao feito.

Assim, sem que se estabeleça qualquer julgamento ou incursão incabível neste momento acerca do mérito da ação penal, destaco que há versões e elementos que podem amparar várias versões e conclusões, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar a matéria. A este respeito: “
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida
” (AgRg no AREsp 1955220/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

Portanto, em razão da incerteza que permeia o presente caso,
nego provimento
ao recurso neste ponto e, por consequência, mantenho a sentença de pronúncia proferida pelo juízo
a quo
.

No que concerne à alegação de que a qualificadora referente ao motivo torpe (art. 121, §2o, I, CP) deve ser afastada, pois a alegação de que o fato fora cometido em virtude de desavenças relacionadas ao tráfico de drogas, não estaria amparada por provas suficientes, é importante anotar que há dúvidas decorrentes acerca da motivação do delito.

Isso porque durante a fase inquisitorial afirmou-se que o delito teria sido praticado em razão da vítima ter subtraído drogas do recorrente (Depoimento de Deyverson Carvalho Souza – ID 139103668 – pp. 27/28 e depoimento de Rafael Akira Fujisawa - ID 139103668 – pp. 15/21).

Nestes pontos, mencionou-se: “
QUE o declarante informa que AUGUSTO disparou contra a vítima porque esta havia lhe "roubado doze e meia caixa" de pasta base, ou seja, a quantia de seiscentos reais em pasta-base
” (Depoimento de Deyverson Carvalho Souza – ID 139103668 – pp. 27/28) e “
QUE XIMBINHA não chegou a fornecer o entorpecente para a vítima, momento,
em que AUGUSTO falou para a vítima "FOI VOCÊ QUEM ROUBOU MINHA DROGA, NÉ?", tendo a vítima negado que tinha "roubado" a droga de, AUGUSTO, mas mesmo diante da negativa da vítima XIMBINHA falava afirmando: "FOI VOCÊ MESMO SAFADO!!";
QUE em ato continuo BRUNO, chamou a atenção do interrogando com o olhar, e dirigindo o seu olhar onde se encontrava o
XIMBINHA com a arma de fogo já em punho, apontada para a vítima; QUE o interrogando informa que XIMBINHA efetuou o primeiro disparo mas que a munição não detonou, e em ato continuo XIMBINHA efetuou mais três disparo, os quais foram deflagrados; QUE em decorrência dos disparos efetuados por XIMBINHA o interrogando baixou sua cabeça e em seguida a vítima caiu no solo, e em ato continuo AUGUSTO pegou a arma das mãos de XIMBINHA, e efetuou mais um disparo contra a vítima que já se encontrava caída sobre o solo
” (depoimento de Rafael Akira Fujisawa - ID 139103668 – pp. 15/21).

Contudo, Deyverson Carvalho Souza também afirmou que “
a "gurizada" que já estava sabendo das intenções do declarante
, afastou-se um pouco, e em seguida então o declarante sacou de uma arma de fogo que havia levado consigo para o local, e a apontou para a vítima que estava sentada e disse: "FOI VOCÊ MESMO NINO QUEM ROUBOU O CELULAR DA MINHA MÃE!", e apesar da vítima ter negado, o declarante disparou duas vezes contra a vítima, porém, a arma não detonou nestas duas primeiras tentativas de disparar contra a vitima, foi quando o declarante efetuou mais três disparos seguidos, e tendo estes detonado, a vítima caiu sobre o solo,
momento em que AUGUSTO que estava ali bem perto, tomou a arma das mãos do declarante e efetuou mais um disparo contra a vítima, tendo ele alvejado a mesma na região da cabeça
” (Depoimento de Deyverson Carvalho Souza – ID 139103668 – pp. 27/28).

Em juízo, Deyverson Carvalho Souza também relatou que
matou a vítima em razão de um roubo de celular e, por ter sido ameaçado por ela e ter conhecimento de que a vítima estava envolvida em outros homicídios, praticou o referido delito.

Portanto, se algum destes foi o real motivo do crime, se havia vínculo subjetivo do recorrente com este elemento ou não, são fatos que deverão ser apreciados e julgados pelo Tribunal Popular, não havendo falar-se em possibilidade de exclusão da qualificadora do motivo torpe neste momento.

Neste ponto, sublinhe-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a pronúncia do recorrente para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022